Tribunal: TJDFT
Processo: 0018852-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ABANDONO DE CAUSA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MÉRITO. RECUSA DE PROPOSTA DE ACORDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
1. A extinção do processo por abandono de causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta em cinco (5) dias. A intimação na pessoa do advogado não atende ao comando da lei.
2. A herança se transmite, desde logo, aos herdeiros, assim a ausência do registro do formal de partilha no cartório de imóveis não torna a petição inicial da alienação judicial inepta, apenas acrescenta uma pendência a ser corrigida antes do leilão.
3. A gratuidade da justiça deve ser indeferida quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. A recusa a proposta de acordo não configura, por si só, comportamento contraditório, ainda que a parte tenha demonstrado interesse em transigir. A transação pressupõe que os envolvidos consigam atingir certo consenso. Inexiste legítima confiança a ser protegida se a proposta simplesmente não agrada à parte contrária.
5. Acolhida a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deferida ao apelado. Apelação desprovida no mérito.